Tribunal: TJDFT
Processo: 0711287-06.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0711287-06.2021.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA RECORRIDO: THIAGO DE SANTANA FERREIRA DESPACHO A parte autora requereu a remessa destes autos para o juízo de origem Tendo em vista a inexistência de recurso contra o Acórdão no 1376622, determino o envio destes autos à Secretaria da Turma, a fim de certificar o trânsito em julgado, se for o caso, para retorno ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília, 9 de novembro de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator